Tribunal: STF
Processo: HC 260761
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, POR SUA CONDIÇÃO FEMININA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. PRETENSA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO: INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Vanessa Silva Souza, advogada, em 26.8.2025, em benefício de Felipe Henrique Dias Contini contra decisão do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.8.2025, indeferiu requerimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 1.028.024/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 19.3.2025, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Franca/SP, à pena de dois anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino (§ 13 do art. 129 do Código Penal).



    3. O Ministério Público interpôs a Apelação Criminal n. 1500464-70.2025.8.26.0196 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 30.6.2025, a Nona Câmara de Direito Criminal deu provimento ao recurso, “para afastar a atenuante da confissão espontânea e reconhecer a agravante descrita no artigo 61, II, ‘f’, do Código Penal, redimensionando a pena do réu Felipe Henrique Dias Contini para 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, bem como para fixar o regime inicial semiaberto, mantida, no mais, a r. sentença monocrática” (fl. 1, e-doc. 2). Esta a ementa do acórdão:



    “Apelação. Artigo 129, § 13, do Código Penal. Recurso ministerial buscando a aplicação da agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, afastamento da atenuante da confissão espontânea e a fixação do regime inicial semiaberto. Acolhimento. Crime praticado em contexto de relações domésticas e de coabitação. Confissão espontânea não caracterizada no caso em tela. Réu reincidente. Recurso ministerial provido para afastar a atenuante da confissão espontânea, reconhecer a agravante descrita no artigo 61, II, ‘f’, do Código Penal, redimensionando a pena do réu, e fixar o regime inicial semiaberto, expedindo-se mandado de prisão após o trânsito em julgado” (fl. 2, e-doc. 2).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.028.024/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 21.8.2025, o Relator, Ministro Og Fernandes, indeferiu a medida liminar requerida.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “o afastamento da atenuante da confissão espontânea mostra-se manifestamente ilegal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “o paciente, em juízo, admitiu ter participado dos fatos, ainda que buscando minimizar sua responsabilidade. A jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal de Federal estabelece que a confissão, ainda que parcial, qualificada ou mesmo utilizada como estratégia defensiva, deve ser reconhecida como atenuante” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que, “muito embora o texto legal permita o recrudescimento do regime baseado na reincidência, é evidente, no caso, a desproporcionalidade do regime escolhido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo em relação ao quantum da pena, à pequena significação do delito e às circunstâncias em que fora praticado” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) Seja concedida a liminar, determinando o imediato redimensionamento da pena, para 02 (dois) anos de reclusão, com a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda; 



    b) A expedição de alvará de soltura” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente. 



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está em curso e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo tem regular tramitação seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente. 



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie. 



    9. O Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a atenuante da confissão espontânea, com a seguinte fundamentação:



    “Por outro lado, a atenuante da confissão espontânea deve ser afastada, na medida em que o acusado, quando ouvido na fase judicial, disse que forçou a porta do quarto e acabou machucando a vítima, mas não teve a intenção de lesioná-la. Ora, se o réu negou a intensão de lesionar a vítima, é evidente que não confessou a prática criminosa. Nesse sentido, aliás, importa salientar que o dolo de lesionar restou bem reconhecido na r. sentença monocrática: O laudo de fls. 94/8, atesta que a maçaneta até se rompeu, certamente pela acentuada força empregada pelo réu, no instrumento, quando a vítima o segurava, agindo, pois, com dolo direto, pois sabia que ao exercer tanta força na maçaneta, quando a vítima a segurava, poderia, como ocorreu, feri-la. DOLO DIRETO, portanto, configurou-se, descabendo falar em desclassificação para forma culposa. Em meio à discussão, ainda que acirrada, partiu para injustificada violência física e moral contra a vítima, chegando a feri-la. (fls. 171). E, como bem observou a diligente Promotora de Justiça oficiante: Na segunda fase, deverá ser afastada a atenuante da confissão uma vez que a versão dada pelo apelado em Juízo é incompatível com as demais provas colhidas sob o crivo do contraditório. Esse descompasso entre as evidências e a narrativa apresentada pelo recorrido, que tenta minimizar sua responsabilidade e distorcer a dinâmica dos fatos, inviabiliza a aplicação da atenuante em questão, uma vez que ela pressupõe uma confissão plena, sincera e harmônica com o contexto probatório. (fls. 187). Assim, de rigor o afastamento da atenuante da confissão espontânea, já que não caracterizada no caso em tela” (fl. 5, e-doc. 2).



    O decidido pelo Tribunal estadual harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, no sentido de que, “tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal” (RHC n. 186.084-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, de que fui Redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 23.3.2021). Assim também, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM PATAMAR MÁXIMA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E DO REGIME PRISIONAL: POSSIBILIDADE DE REEXAME. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: a retratação em juízo da anterior confissão policial obsta a invocação e a aplicação obrigatória da circunstância atenuante referida no art. 65, inc. III, alínea ‘d’, do Código Penal. Não é de se aplicar a atenuante da confissão espontânea para efeito de redução da pena se o réu, denunciado por tráfico de droga, confessa que a portava apenas para uso próprio. (...) 4. Ordem parcialmente concedida para determinar ao juízo da execução penal competente na origem que reexamine os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e para a fixação do regime prisional, afastado o óbice do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990” (HC n. 118.375, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e reconhecer a atenuante da confissão espontânea, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para verificar a suficiência das outras provas apresentadas para a condenação do paciente, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à exasperação da pena-base e incidência da atenuante da confissão espontânea, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita” (HC n. 206.930-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 11.11.2021).



    “Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da confissão espontânea –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem em sentido diverso, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedente” (RHC n. 168.826-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 26.3.2021).



    12. Embora a pena definitiva de dois anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão imposta ao paciente permitisse, em tese, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda, a reincidência conduziu à fixação do regime inicial semiaberto, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. FALSO TESTEMUNHO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO ESPECIAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. REGIME SEMIABERTO FIXADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 239.674-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. FURTO DE ÁGUA QUALIFICADO PELA FRAUDE. REGIME SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO IDÔNEO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. (...) 2. A definição do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, é realizada considerados o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma. 3. Ainda que a pena final resulte em quantum inferior a 4 anos, não há ilegalidade na definição do regime fechado com fundamento na reincidência – art. 33, § 2º, al. ‘c’, do CP. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 234.690-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024). 



    “Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Apropriação indébita. Imposição de regime mais gravoso ao condenado reincidente. Legalidade. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. II. Questão em discussão 2. Ilegalidade na imposição do regime prisional semiaberto ao agravante, condenado à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão. III. Razões de decidir 3. Não se revela ilegal tampouco contrária à jurisprudência desta Corte a adoção de regime semiaberto ao condenado reincidente, ainda que a pena fixada seja igual ou inferior a 4 anos, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 256.008-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.6.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 2 anos de reclusão, em regime semiaberto, em razão da prática do crime de uso de documento falso (art. 304 c/c art. 297, ambos do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Impetração na qual se busca a absolvição do paciente e, subsidiariamente, a imposição do regime aberto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os elementos descritos na sentença condenatória evidenciaram, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. Nesse contexto, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 4. A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘A reincidência do réu é motivação suficiente para a fixação do regime semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, §2º, c, do Código Penal’ (RHC 194169 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 14/4/2021). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 250.787-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    13. Nos termos da legislação vigente, as questões trazidas na presente impetração devem ser detida e prioritariamente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Não há fundamento jurídico válido a possibilitar a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício, sem que seja assegurado àquele Superior Tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado. 



    14. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora